Tribunal: TJBA
Processo: 8169228-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169228-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YOLANDA MARIA SOARES PIRES

Advogado(s)
:
RONALDO MONTEIRO DO CARMO, TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e processual civil. Agravo interno. PASEP. Ressarcimento por desfalques. Prescrição decenal. Tema 1150 do STJ. Termo inicial no saque dos valores. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão indenizatória relativa a alegados desfalques em conta PASEP está prescrita, especialmente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional decenal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
4. Segundo a tese repetitiva, o termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular toma ciência inequívoca do alegado desfalque, o que, ordinariamente, ocorre na data do saque dos valores disponíveis na conta.
5. A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a realização do saque, especialmente por aposentadoria ou reforma, é o marco temporal em que o titular tem acesso ao saldo final e pode questionar sua correção.
6. No caso concreto, restou comprovado que o saque da conta PASEP ocorreu em 02/09/2009, constituindo o termo inicial do prazo prescricional.
7. A ação foi ajuizada apenas em 12/11/2024, após o transcurso de mais de quinze anos, encontrando-se, portanto, prescrita a pretensão autoral.
8. A alegação de ciência tardia do dano, decorrente da obtenção posterior de extratos analíticos, não tem o condão de postergar ou renovar o prazo prescricional, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP.
2. O termo inicial da prescrição é a data do saque dos valores da conta, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível, sendo irrelevante a obtenção posterior de extratos para fins de reabertura do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1150;
TJ-BA - Apelação: 81250487220248050001, Rel. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, p. 10/09/2025
;
TJ-BA - Apelação: 80159925720248050146, Rel. PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, p. 05/07/2025.

Visto, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n.
8169228-76.2024.8.05.0001, figurando como agravante o
YOLANDA MARIA SOARES PIRES
e, como agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora